Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-25.2018.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000055-25.2018.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ITABELA Procurador: APELADO: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABELA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO PÚBLICO. LEI N. 14.230/2021. TEMA 1199, DO STF. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTADO ACIONADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000055-25.2018.8.05.0111, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.